Tribunal: TJMT
Processo: 1012581-47.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012581-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), DHIULYA DA COSTA TORELLA - CPF: 019.668.791-80 (AGRAVANTE), NATALIA CAIAFFA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 42.583.215/0001-22 (AGRAVADO), NATALIA DUTRA CAIAFFA - CPF: 088.125.486-01 (AGRAVADO), GIOVANA SOARES MOULIN - CPF: 126.474.437-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CIRÚRGIA PLÁSTICA REPARADORA – ALEGADO ERRO ESTÉTICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PERIGO A SAÚDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÉ-FÉ NÃO CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foram suficientemente demostrados os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, na medida em que o dissabor estético em questão. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde da agravada com a eventual demora em a realização da cirurgia reparadora de rinoplastia. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

III -
A não demonstração de nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC afasta a alegação de litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
DHIULYA DA COSTA TORELLA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, no curso dos autos da Ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, materiais e estéticos de n. 1015983-33.2023.8.11.0002, movida em desfavor de
NATÁLIA CAIAFFA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA e Outro
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que pretendia compelir os agravados a arcarem com os custos de novo procedimento cirúrgico reparador, denominada
“
Rinoplastia”
, no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais e novecentos reais).

Inconformada, recorre a agravante aduzindo, em suma que:
a)
que entrou em contato com a requerida, ora agravada, para saber sobre determinado procedimento (Rinoplastia), enviando fotos para uma possível avaliação;
b)
que no dia 08.10.2022 realizou o procedimento com a agravada, porém, não teve o resultado satisfatório;
c)
menciona que o nariz já no pós-operatório apresentava sinais de “torto/deformado”, razão pela qual, indagou as agravadas que declarou ser normal “estar torto” e, que se tratava apenas de um edema;
d)
narra que conforme o tempo ia passando, mais o seu nariz apresentava a aparência torta, razão pela qual, foi submetida a um segundo tratamento (retoque), na data de 02.12.2022, porém, o resultado continuou satisfatório;
e)
que em razão da situação vexatória, havendo a necessidade de realização de nova cirurgia para o reparo, procurou um cirurgião plástico para avaliação, o qual lhe apresentou um orçamento para nova cirurgia reparadora, no valor de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais);
f)
Afirma que estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito diante da necessidade da realização de um novo procedimento cirúrgico e no perigo de dano, uma vez que impor à agravante aguardar o desenrolar do processo e a sentença final acabará por intensificar a situação vexatória e humilhante, com a sensação de baixa autoestima.

Requer seja recebido e dado provimento ao presente recurso, concedendo-se o efeito ativo e reformando-se a r. decisão a quo que indeferiu a tutela antecipada pretendida pela agravante, determinando-se que seja as agravadas obrigadas a custearem integralmente o procedimento cirúrgico sob pena de multa diária.
Requer a aplicação da pena por litigância de má-fé
. No mérito pugnou pelo provimento.

A tutela recursal restou indeferida, (id. 170489198).

As informações não foram prestadas pelo Juízo.

As agravadas apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (id. 186383179).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão proferida nos autos da
Ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, materiais e estéticos de n. 1015983-33.2023.8.11.0002, movida em desfavor de
NATÁLIA CAIAFFA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA e O
utro
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que pretendia compelir as agravadas a arcarem com os custos de novo procedimento cirúrgico reparador, denominada
“
Rinoplastia”
, no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais e novecentos reais).

Alega a agravante, que antes de realizar o procedimento, diligenciou junto as agravadas no sentido de dirimir todas as suas dúvidas acerca do procedimento estético e, após obter a segurança necessária sobre o procedimento e das condições orçamentárias e preços da empresa agravada, se submeteu a procedimento na data de 08.10.2022, tendo efetuado o pagamento no valor de R$ 3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais).

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

A tutela antecipada foi indeferida pelo douto magistrado
a quo
, dada à ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, compulsando os autos, entendo que o d. magistrado de origem agiu com o costumeiro acerto, pois não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a necessária urgência ou situação que coloque em risco a vida ou saúde da postulante, mormente se considerar a data da realização da cirurgia, ocorrida em 08.10.2022, e o laudo médico do cirurgião plástico consignar que a cirurgia reparadora ocorreria após 8 (oito) meses, a partir do procedimento que retirou os fios, não evidenciando em seu relatório, qualquer tipo de urgência/emergência.

A propósito bem fundamentou o d. Magistrado, veja:

(...) Denota-se que, o pedido principal é ser indenizado pelos danos materiais e morais ante procedimento estético que entende ter sido malsucedido e em sede de liminar pretende que a empresa ré custeie a reparação do dito procedimento. Ocorre que, entendo não estar presentes os requisitos necessários a possibilitar o deferimento da antecipação da tutela, em especial a probabilidade do direito. Isso porque, a constatação da veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pela requerente, está condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório, haja vista que os documentos até então apresentados não são suficientes para supor que a falha no procedimento estético é proveniente exclusivamente da má prestação de serviço da empresa ré. Soma-se ao exposto, o fato de que, em um juízo de análise sumária, pretende a requerente que a ré custeie a cirurgia reparadora no valor total de R$ 39.900,00, quando pagou pelo procedimento a importância de R$ 3.440,00. Logo, não vislumbro possibilidade de conceder a tutela antecipada nos moldes perseguidos pela autora. Destarte, é incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Por conta disso, no momento o que se verifica é a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, motivo pelo qual entendo que não merece prosperar a tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, pois ausentes os requisitos autorizadores, nos termos do artigo 300, do CPC.

No caso em tela, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, eis que, após detida análise das alegações e dos documentos colacionados junto da exordial, embora a Requerente/Agravante tenha juntado fotos,
prints
de conversas com a agravada, orçamento de despesas com hospital, cirurgião auxiliar e, relatório médico indicando que foi submetida no dia 06.01.2023, a qual declarou expressamente que a cirurgia reparadora só poderia ocorrer depois de 8 (oito) meses, a contar da última cirurgia.

Mesmo que a agravante afirme que passa por graves situações vexatórias e humilhantes, fato é que não está demonstrado risco efetivo à vida, e não se comprova perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo a se deferir, neste momento, a antecipação de tutela, que seria irreversível.

Nos termos do art. 300, §3º, do CPC,
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

Certamente que este parágrafo seria relativizado em caso de urgência, mas não é o caso.

A situação da agravante não é de extrema gravidade, como se vê pelos documentos encartados aos autos, em que se depreende o eventual erro estético, que, efetivamente, não lhe atrapalha para as atividades cotidianas, não havendo qualquer apontamento médico neste sentido.

Há de ressaltar, que não nos autos laudo médico que indique a urgência da demanda, ou qualquer situação que coloque em risco a vida da agravante.

Além de não estar demonstrado o perigo da demora, verifico que o pedido liminar apresenta claro risco de irreversibilidade de seus efeitos (art. 300, §3º do CPC), tendo em vista que se trata de procedimento cirúrgico/estético.

Devo ressaltar que, não obstante haja alegação de evidente erro no procedimento estético, a agravante postula a responsabilidade civil das agravadas pelo dano material e moral por ela sofrido, requerendo, a título de tutela provisória de urgência, que lhes seja imposta a obrigação e custear imediatamente as despesas do novo procedimento cirúrgico reparador.

Assim, neste momento processual sumário, considerando os argumentos divergentes trazidos pelas partes, entendo que o caso envolve questão de elevada indagação técnica, relativa à ocorrência ou não de erro estético, extensão do dano sofrido e procedimentos necessários à reparação deste.

Dito isso, a solução, como se vê, demanda ampla dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório, não sendo possível visualizar, ao menos nesta quadra processual, um elevado grau de certeza acerca da responsabilidade das agravadas, de modo a determinar a obrigação de custear, desde já, as despesas do novo procedimento cirúrgico.

Nesse sentido, em casos semelhantes,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CIRURGIA ESTÉTICA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CUSTEIO DE CIRURGIA CORRETIVA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Ausentes tais requisitos, em face da necessidade de dilação probatória, impõe-se o indeferimento da tutela provisória
.
” (TJMG – RAI n.º 1.0000.21.139093-5/001, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 20.10.2021 – destaquei).

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AGRAVO INTERNO.
CIRURGIA ESTÉTICA. MASTOPEXIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO QUE IMPEDIU O ALCANCE DO RESULTADO BUSCADO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INDIQUEM O RISCO À SAÚDE OU À VIDA DA AUTORA A AMPARAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SE COMPROVAR A OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 300, caput e § 3º, do CPC, a tutela de urgência pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não podendo ser deferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Na hipótese, a autora pretende a concessão de antecipação de tutela para realizar cirurgia reparadora, ao fundamento de que a cirurgia estética embelezadora contratada não alcançou o resultado almejado em decorrência de erro médico. 2.1. A autora não demonstra risco à sua saúde ou à sua vida caso a pleiteada cirurgia não seja realizada de forma imediata, deixando de demonstrar, portanto, a urgência necessária à concessão da tutela antecipada. 2.2. Tampouco há evidência da probabilidade do direito, porquanto a questão referente à existência de erro médico, e de consequente insucesso no alcance do resultado pretendido com o procedimento cirúrgico contratado, demanda dilação probatória, haja vista que a caracterização de erro médico ainda não se encontra plenamente estabelecida nos autos. 2.3. Por fim, a realização da cirurgia de reparação consubstancia medida irreversível, encontrando óbice, portanto, no § 3º do art. 300 do CPC. 3. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, esta deve ser indeferida
. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.
”

(TJDFT, Acórdão 1345337, RAI n.º 07045838320218070000, 6ª Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 2.6.2021 – destaquei).

Assim, torna-se necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

A propósito, assim decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA
COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento
.
” (RAI n.º 1001884-98.2022.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 20.04.2022 – destaquei).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Quanto à alegação de má-fé das agravadas, não ficou evidenciada nenhuma das situações a que alude o art. 80 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023